Tribunal: TJSP
Processo: 2047899-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da agravante em relação à decisão que acolheu a exceção de incompetência arguida em contestação e determinou a remessa dos autos à Comarca de Senador Amaral-MG ou para o juízo a que estiver vinculada.
2. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. Definição de competência territorial. Matéria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da agravante em relação à decisão que acolheu a exceção de incompetência arguida em contestação e determinou a remessa dos autos à Comarca de Senador Amaral-MG ou para o juízo a que estiver vinculada.
2. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. Definição de competência territorial. Matéria não inserida no rol do art. 1.015 do CPC/2015. Verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Aplicação da tese da taxatividade mitigada definida pelo C. STJ no Tema 988. Recurso conhecido.
3. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE FORO. Escolha pelos autores da Comarca de Bragança Paulista/SP para ajuizamento da ação, influenciada por localização do escritório do causídico, contraria o princípio do juiz natural (CF/88, art. 5o, inciso XXXVII), representando foro aleatório. Impossibilidade, ainda que sob a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
4. RECURSO DESPROVIDO.